Tribunal: TJMT
Processo: 0001900-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001900-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 496.590.651-91 (APELANTE), MOISES WENDELL SILVA DE SIQUEIRA - CPF: 011.997.771-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO – PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DO CÓDIGO PENAL PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO EM CASO DE REINCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Diante da comprovação de que o apelante estava na posse de bens que haviam sido furtados da residência da vítima, nestes casos, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). Em se tratando de condenado
reincidente,
ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do
regime aberto,
por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o
regime
prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001900-68.2019.8.11.0002

APELANTE: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edmilson Pereira dos Santos, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1900-68.2019.8.11.0002, cujos termos lhe impuseram a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente) e a 12 (doze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 142321177 – pp. 120/125).

Inconformado, interpôs o presente recurso (ID 142321177 – p. 131) e, nas suas razões, pugnou (
a
) por sua absolvição, sustentando a insuficiência probatória para manutenção de sua condenação e, alternativamente, (
b
) pela aplicação do princípio da proporcionalidade e individualização da pena para se atribuir o regime aberto, apesar do reconhecimento da condição de reincidente, bem como, se provido este argumento, (
c
) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 142321187).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 142321188).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Edmilson Pereira dos Santos
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Segundo a denúncia, em 19/12/2018, “
por volta das 17:31 h., na residência localizada na Rua das Andorinhas, s/n°, Bairro Hélio Ponce, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS, epíteto PEREIRA recebeu, adquiriu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (um) Fogão Cook Top avaliado em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), conforme Termo de Avaliação de f. 30 e 01 (um) Freezer Heineken de cor verde, avaliado em R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), conforme Termo de Avaliação de f. 30, objetos estes pertencentes à vítima Moisés Wendell Silva de Siqueira, qualificado à f.07
”.

De acordo com o
Parquet
, em 18/10/2019, por volta das 14 horas, os pertences acima mencionados (01 (um) Fogão Cook Top avaliado e 01 (um) Freezer Heineken de cor verde) foram subtraídos por meio de furto da residência a vítima
Moisés Wendell Silva Siqueira
, consoante termos do boletim de ocorrência no 2018.326303 (ID 142321177 – pp. 28/29).

Em razão deste fato, a própria vítima passou a levantar informações para localizar os bens que foram subtraídos de sua residência, através de consultas em anúncios do
site
de compras
OLX
, no qual reconheceu um dos itens furtados (
freezer
Heineken de cor verde) exposto à venda. Diante disso, a vítima
Moisés Wendell Silva Siqueira
entrou em contato com o anunciante, denominado
Estevão
, demonstrando interesse na aquisição daquele
freezer
e marcou um encontro na residência do apelante
Edmilson Pereira dos Santos
, a fim de efetuar a compra do objeto.

O órgão acusador sublinhou que durante as investigações, o anunciante
Estevão
apenas expôs o objeto à venda na página da
OLX
a pedido do
apelante
Edmilson Pereira dos Santos
, sequer havendo acordo para que recebesse eventual percentual pela venda dos bens.

Ao chegar à residência do
apelante
Edmilson Pereira dos Santos
̧ a vítima
Moisés Wendell Silva Siqueira
reconheceu o freezer como sendo um dos objetos furtados de sua residência em Chapada dos Guimarães/MT, bem como localizou no local o fogão
Cook Top
que também lhe fora subtraído.

Diante destes fatos, a vítima acionou a Polícia Militar que, após comparecer ao local e confirmar a veracidade das informações, prendeu em flagrante o apelante
Edmilson Pereira dos Santos
e o conduziu à Delegacia de Polícia para providências.

Na Delegacia de Polícia, os policiais militares Gilson de Oliveira Ferreira e Renato Oliveira Aragão relataram, em síntese, que compunham a guarnição acionada para atender a ocorrência e que a vítima lhes relatou “
que possui uma residência em Chapada dos Guimarães e há 2 dois meses, aproximadamente, sua casa foi furtada, sendo levados vários pertences, conforme B.O (2018.326303), registrado na delegacia de Chapada; Que no decorrer do mês, a vítima passou a verificar anúncios no site de compra e venda denominado OLX, até que reconheceu através de fotos de um desses anúncios, um de seus pertences. Que imediatamente entrou em contato com o anunciante, o senhor Estevão e deslocou até o bairro Hélio Ponce, na residência do Senhor Edmilson, seu cunhado, local onde iriam fechar negócio. Que lá estando, demonstrou interesse pelo objeto e quando foi apresentado, reconheceu como sendo um dos itens furtados de sua residência em Chapada dos Guimarães; Que no interior da mesma casa, foi reconhecido pela vítima, um fogão tipo Cook Top Consul, que também foi levado; Que diante disso, o declarante acionou esta equipe policial, a qual constatou a veracidade dos fatos
[...]” (ID 142321177 – pp. 12/13 e 15/16).

Estas informações foram ratificadas pela vítima
Moisés Wendell Silva Siqueira
, que nas declarações que prestou à autoridade policial, confirmou ser proprietário de uma residência localizada na cidade e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, há dois meses, havia sido furtada, levando-o a registrar o boletim de ocorrência no 2018.326303. A vítima confirmou que após este fato passou a empreender diligências consistentes em consultas ao
site
de compra e venda chamado
OLX
no intuito de localizar os referidos objetos. Em dada ocasião, a vítima obteve êxito em identificar em um anúncio, o seu
freezer
Heineken de cor verde.

Em seguida entrou em contato com o anunciante Estevão e se deslocou até o endereço do cunhado do anunciante, qual seja, do apelante
Edmilson Pereira dos Santos
, para concretizar o negócio. A vítima informou que no endereço do apelante “
demonstrou interesse pelo objeto e quando foi apresentado, reconheceu como sendo um dos itens furtados de sua residência em Chapada dos Guimarães; Que no interior da mesma casa foi avistado e reconhecido pelo declarante, um fogão tipo Cook Top Consul, que também foi levado
” (ID 142321177 – pp. 18/19), razão pela qual acionou a Polícia Militar.

Conduzido até a autoridade policial, o anunciante Estevão Pereira Freire afirmou que trabalhava com conserto de celulares na loja do
apelante
Edmilson Pereira dos Santos
e que “
apenas anunciou o fogão cooktop e o freezer Heineken no OLX, pois Edmilson lhe pediu; Que não iria ganhar nada na negociação, apenas estava ajudando Edmilson; Que sabe que Edmilson comprou o freezer há uns 2 meses, mas não acompanhou a compra; Que quem ajudou Edmilson na compra foi o filho dele
[...]” (ID 142321177 – pp. 20/21).

Em seu interrogatório durante a fase policial, o
apelante
Edmilson Pereira dos Santos
afirmou “
ser uma vítima, pois comprou no OLX pela primeira vez; Que trocou três celulares em um freezer e um fogão cooktop; Que os celulares tinham nota; Que estava tão interessado no freezer que nem perguntou se tinha nota; Que não está fazendo nada de errado, pois seus filhos dependem do interrogado; Que se soubesse que o freezer tinha algo de errado, não teria comprado; Que sua energia subiu muito e por isso resolveu vender o freezer; Que pediu para seu concunhado Estevam anunciar no OLX, pois o interrogado não sabe usar direito o OLX
[...]” (ID 142321177 – pp. 24/25).

Com base nestes elementos, o apelante
Edmilson Pereira dos Santos
foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso sob a acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 180,
caput
, do Código Penal. Durante a fase judicial, foram inquiridas as testemunhas PMMT Gilson de Oliveira Ferreira e PMMT Renato Oliveira Aragão e procedeu-se ao interrogatório do apelante
Edmilson Pereira dos Santos
.

Em suas declarações perante a autoridade judicante de primeiro grau, a testemunha PMMT Gilson de Oliveira Ferreira narrou que foram acionados pela vítima que informou à guarnição que possuía uma casa na cidade de Chapada dos Guimarães/MT e que havia sido furtada. Relatou que a vítima informou ter conhecimento onde o suspeito de estar com seus pertences residia. Sublinhou que a vítima tomou conhecimento deste fato ao ver os bens que haviam sido subtraídos de sua residência serem anunciados no
site OLX
e entrar em contato com o anunciante. Esclareceu que a vítima foi até a residência, reconheceu os bens e, ao sair, entrou em contato com a Polícia Militar. A testemunha disse que foram até o local, onde um fogão e um freezer foram reconhecidos pela vítima. Disse que diante disso, a vítima, o anunciante e o apelante foram conduzidos até a delegacia. Relatou que o apelante é pessoa de boa índole, pois tem um comércio na região e teria adquirido os bens, segundo informações colhidas no local, em uma troca comercial envolvendo alguns celulares.

A testemunha PMMT Renato Oliveira Aragão relatou que a vítima solicitou a presença da PMMT após tomar conhecimento que uma pessoa, dona de uma loja de celular na região de Várzea Grande/MT, estaria anunciado bens que haviam sido subtraídos de sua residência na página
OLX
. Disse que foram até o local e, mediante a autorização do apelante, entraram na residência onde localizaram os bens. Entretanto, o apelante mencionou que adquiriu os bens de um terceiro e que estava vendendo, sem saber que era produto de crime. Confirmou que os objetos estavam na residência do apelante e estavam sendo utilizados. Segundo a percepção da testemunha, o apelante realmente aparentava ter comprado bens que não sabia serem de origem ilícita. Sublinhou que o apelante tem um comércio no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT.

Salientou que o apelante informou que também adquiriu o bem pelo
site OLX
.

Por fim, o apelante
Edmilson Pereira dos Santos
, em seu interrogatório perante o juízo
a quo
, negou a prática delitiva. Relatou que encontrou o mencionado
freezer
na página da OLX e, após negociar com o anunciante, acordaram de realizarem uma troca por aparelhos celulares (perfazendo quantia aproximada de R$ 1.200,00), além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Afirmou que o próprio anunciante foi à sua loja e levou o
freezer
e o fogão mediante o pagamento do frete. Relatou que após pouco tempo a conta de energia elétrica de sua residência subiu muito de valor, motivo pelo qual decidiu vender o bem. Por não saber acessar o
OLX
, pediu para um colega de trabalho anunciar os bens. Relatou que após a compra dos bens, cerca de três meses depois os pôs para vender. Confirmou que ao adquirir o bem, não recebeu as notas fiscais dos produtos.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau condenou o apelante como incurso nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em seu primeiro argumento recursal, o apelante sustenta a ausência de prova suficiente para manutenção do juízo condenatório, salientando a existência de dúvida a beneficiá-lo.

Inicialmente convém destacar que a emissão de juízo condenatório reconhecendo a incursão do agente nas penas previstas no art. 180,
caput
, do Código Penal depende da demonstração da ciência, do sujeito ativo, acerca da origem ilícita do objeto. Em sendo impossível perquirir a consciência do apelante, o elemento subjetivo responsável por sua ação deve ser aferido a partir das circunstâncias fático-probatórias presentes nos autos.

Neste sentido, deve-se proceder à uma análise profunda do feito, a partir de considerações a respeito do
modus operandi
, do seu comportamento e modo de atuação, a fim de aferir a ciência de que o produto exposto à venda possuía origem ilícita. A este respeito: “
O tipo exige que o agente saiba que o produto recebido deriva de crime. Essa exigência, que diz respeito à consciência da ilicitude, incorpora-se aqui como elemento normativo do tipo. É preciso um juízo de valor sobre as circunstâncias para aferir essa consciência do agente, sem a qual o tipo não se aperfeiçoa
” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. Vol. 2. Parte Especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2017, p. 646).

E toda discussão acerca deste ponto gira em torno do elemento subjetivo que orientou a conduta do agente, uma vez que a propriedade do bem, sua subtração da vítima e a posse daqueles objetos por parte do apelante são fatos incontroversos.

De acordo com suas declarações, o apelante pagou o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) no fogão e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) no freezer. Entretanto, a aquisição não foi feita integralmente em dinheiro. Segundo seus esclarecimentos em juízo, entregou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro e deu três celulares por aqueles bens. O apelante afirmou que não recebeu as notas fiscais dos produtos após a compra.

Segundo o auto de avaliação acostado ao feito, foi atribuído ao fogão
cooktop
o valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) e ao
freezer Heineken
o valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), consoante se verifica das informações do perito
ad hoc
(ID 142321177 – p. 43).

Ou seja, o apelante foi encontrado na posse de dois bens pertencentes à vítima e que teriam sido adquiridos pela
OLX
, entretanto não trouxe qualquer elemento de prova que pudesse embasar o seu álibi e desconstituir os elementos probatórios colacionados pelo
Parquet
.

Sublinhe-se: o apelante não trouxe provas da negociação feita pela página da OLX, não trouxe prova do pagamento da quantia informada no interrogatório, não pugnou pela inquirição em juízo de Estevão Pereira Freire, que teria disponibilizado seu perfil na OLX para que os bens fossem anunciados.

Em suma, além das provas colacionadas a indicarem a ciência da origem ilícita dos bens, o apelante não trouxe elementos que pudessem desconstitui-las, de modo que a manutenção da condenação é medida impositiva. Acerca deste ponto, frise-se que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que
“
no crime de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018).

Frente ao exposto,
rejeito
o argumento defensivo e mantenho a condenação do apelante como incurso nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Quanto aos pedidos subsequentes, quais sejam,
pela aplicação do princípio da proporcionalidade e individualização da pena para se atribuir o regime aberto, apesar do reconhecimento da condição de reincidente, bem como, se provido este argumento, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tem-se que são igualmente improcedentes.

Segundo o argumento defensivo, por se tratar de pena de curta duração, deve ser aplicado o regime aberto ao apelante, com o intuito de evitar a sua indevida submissão a regime prisional mais gravado e severo.

Todavia, nos termos definidos pelo Código Penal (art. 33, §2o), a fixação do regime prisional deverá considerar o tempo da pena privativa de liberdade, a existência de reincidência, a modalidade de pena privativa de liberdade (detenção ou reclusão) e os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso, embora a pena imposta não ultrapasse 04 (quatro) anos, a condição de reincidente levou o julgador de primeiro grau a fixar o regime prisional semiaberto, por expressa determinação legal. A este respeito:
“
Em se tratando de condenado
reincidente,
ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do
regime aberto,
por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o
regime
prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.” (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022